Tribunal: TJSP
Processo: 3002369-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PERÍCIA. Honorários periciais. Ação ajuizada por servidor autárquico contra o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo visando à obtenção de aposentadoria especial. Prova pericial. Produção determinada de ofício. Adiantamento que deve ser rateado entre as partes, conforme disposto no art. 95 do Código de Processo Civil. Honorários que devem ser arbitrados de acordo com a tabela anexa à

Ementa:
PERÍCIA. Honorários periciais. Ação ajuizada por servidor autárquico contra o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo visando à obtenção de aposentadoria especial. Prova pericial. Produção determinada de ofício. Adiantamento que deve ser rateado entre as partes, conforme disposto no art. 95 do Código de Processo Civil. Honorários que devem ser arbitrados de acordo com a tabela anexa à Resolução no 232 do CNJ, diante do benefício da gratuidade deferido ao autor. Agravo provido em parte para determinar que o perito seja intimado a apresentar nova estimativa de honorários, nos termos da tabela anexa à Resolução no 232 do CNJ.